Tribunal: TJDFT
Processo: 0746731-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746731-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Exmo. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em face da e Lei distrital n. 7.431/2024. No ID 71176875 o autor da ação requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para oportunizar a realização de sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 13a Sessão Virtual do Conselho Especial deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 29/04/25 e 08/05/25 (ID 70527966). Considerando que a ação direta de inconstitucionalidade admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 28/04/2025, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator